Tribunal: TCU
Processo: 003.526/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Referendo de medida cautelar em denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à edição da Instrução Normativa RFB 2.251/2025, que que resultou na revogação de atos normativos relacionados ao controle de bebidas no país em afronta a acórdão do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) relacionadas à edição da Instrução Normativa RFB 2.251/2025, que resultou na revogação de atos normativos editados por aquela secretaria e relacionados ao controle de bebidas no país, em afronta ao Acórdão 1633/2024-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 047.527/2020-0 , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 10 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 374/2025-TCU-Plenário ; 9.3. apensar estes autos e os do TC Processo 004.029/2025-9 aos do TC Processo 001.021/2025-7 ; 9.4. informar ao denunciante, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Casa da Moeda do Brasil, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda o teor da presente decisão.